Tribunal: TJDFT
Processo: 0762280-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762280-82.2019.8.07.0016 RECORRENTE: CLAUDONILDA FRANCISCA DE PONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI 5.190/2013. PERCEPÇÃO POR SERVIDOR SEM VÍNCULO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 26 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a parte autora a declaração de nulidade da decisão do TCDF, que considerou indevido o pagamento de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), percebida por servidor comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, contra a qual se insurge a parte autora. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. 2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 3. Com o julgamento do IUJ 0701119-51.2020.8.07.9000 pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o presente processo que estava suspenso, encontra-se apto a inclusão em pauta. 4. No julgamento do IUJ 0701119-51.2020.8.07.9000, a Turma de Uniformização fixou o seguinte enunciado de súmula: ““O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” (PUIL 0701119-51.2020.8.07.9000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, data de julgamento 08/04/2021). 5. Assim, consoante entendimento uniformizado pela TUJ, o servidor comissionado não possui direito a GAJ, de forma que não merece reparos a sentença recorrida. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1351400, 076228020198070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. PERCEPÇÃO DA GAJ – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA POR SERVIDOR SEM VÍNCULO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão acerca da análise do caso concreto, deixando de se manifestar sobre a valoração constitucional do tema, notadamente os arts. 39, §3o c/c 7o, inciso XXX, ambos da CF/88 II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) III. Com efeito, o acórdão recorrido expôs fundamentação mais que necessária, por si só, para respaldar a conclusão adotada, sobretudo porque baseada em tese firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual já foi debatida a matéria constitucional aplicada à hipótese. IV. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe. VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1389689, 076228020198070016, Relator: MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 33341031. A recorrente sustenta violação aos arts. 39, § 3o, e 7o, inciso XXX, ambos da CF/88. Entretanto, conforme consignado no acórdão, a gratificação pleiteada encontra-se prevista no art. 20 da Lei 2.797/2001 e art. 28 da Lei 5.190/2013. Logo, nota-se que a controvérsia é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF